Tribunal: TJPA
Processo: 0805707-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805707-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie e que no caso concreto está inclusive em vias de ser julgado. Precedentes.
Desta feita, verifica-se que a apelação criminal

é o recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido, ainda mais no caso concreto em que o referido recurso, de nº 0002041-98.2020.8.14.0057 distribuído à minha relatoria, está no aguardo de apresentação de contrarrazões de apelação pelo Parquet e parecer da Procuradoria de Justiça, para em seguida ser julgada, momento em que será possível analisar com mais acuidade o caso concreto.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os autos sub examine acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO DO CARMO,
contra ato do MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente sentenciado no dia 15/12/2010 à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n.º11.343/2006, com recurso de Apelação distribuído à 1ª Turma de Direito Penal, pendente de julgamento.

Aduz que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
tendo em vista que o regime mais gravoso teria sido fixado na sentença sem fundamentação idônea, quando em verdade, o regime intermediário se mostra mais adequado.

Assim, requer liminarmente a concessão da ordem e no mérito a sua confirmação, afim de que possa cumprir a pena em regime semiaberto.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do desembargador Romulo Nunes Ferreira, que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva que se pronunciou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório

VOTO

A impetração objetiva a alteração do regime de cumprimento da pena fixado na sentença do fechado para o semiaberto, eis que não houve fundamentação idônea pela autoridade tida como coatora.

Adianto que a decisão não merece reparo, sendo plenamente justificado o regime de cumprimento da pena aplicado na sentença condenatória nos seguintes termos:

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: Fixo o regime inicial o fechado, considerando a grande quantidade de droga nociva e os elementos de dedicação á atividade criminosa, respondendo a outro tráfico com características de organização criminosa, sendo réu de alta periculosidade, a destreza em esconder a droga no veículo, sem que tal configure bis in idem conforme entendimento pacífico do STJ: "[...] 3. Conquanto o recorrente haja sido condenado a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão e não obstante fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - quais sejam, a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas - evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, consoante o disposto no § 3° do art. 33 do Código Penal, com observância também ao preconizado no art. 42 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1108108/SP, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017);

Desta feita, verifica-se que está plenamente justificada a necessidade de manutenção da pena em regime fechado diante da quantidade de droga encontrada com o paciente, bem assim, pelo fato de responder a outro processo por crime de tráfico e de possível envolvimento com o crime organizado, nada havendo a ser reparado neste ponto, devendo ser mantido o regime de cumprimento da pena em fechado.

Isto posto,

conheço e nego provimento a ordem impetrada.

É voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 01/09/2021